Tribunal: TJDFT
Processo: 0724916-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno prejudicado. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
2. Agravo de instrumento. O inciso IV do art. 833 do CPC, prevê que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família.
3. Embora existam discussões nos tribunais que confere interpretação restritiva ao inciso IV, do artigo 833, CPC/2015, inclusive admitindo a penhora de penhora de parte módica do salário, essa interpretação não é pacífica e não tem cunho vinculativo. Até porque a norma processual civil supra transcrita é clara ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios.
4. Em obediência ao Código de Processo Civil, tem-se que são absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza alimentar, de sorte que a constrição, diretamente, sobre o respectivo salário, deve ser considerada indevida e, portanto, afastada
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Agravo interno prejudicado.